Tribunal: TJES
Processo: 0000928-76.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000928-76.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.

DIREITO À SAÚDE.. MEDICAMENTO EM FORMA NÃO REGISTRADA PELA ANVISA. ADRENALINA AUTOINJETÁVEL. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. TEMA 500/STF. DISTINÇÃO. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PROCESSAMENTO NO JUÍZO ELEITO PELA PARTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA.
MÉRITO. MEDICAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. TEMA 1.161/STF. INCAPACIDADE ECONÔMICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. DEVER DE FORNECIMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. TEMA 793/STF
.
ASTREINTES
. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO PRINCIPAL.

1. A tese relativa ao litisconsórcio necessário da União no caso de medicamento não registrado pela ANVISA é afastada quando houver autorização de importação, aliada à demonstração da hipossuficiência econômica do requerente.

2. As demandas relativas à concessão de medicamento não padronizado pelo SUS devem ser processadas no juízo eleito pelo jurisdicionado, vedada a modificação da competência ou a retificação do polo passivo da demanda. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).

3. A Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja, propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças, inclusive com o fornecimento de medicamentos excepcionais.

4. Comprovada a necessidade e essencialidade do tratamento, além da incapacidade para custeá-lo, o Estado, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, por qualquer de suas unidades federativas, deve fornecê-lo imediatamente. Adequação ao Tema 1.161 do STF.

5. A fixação da multa processual pode ser fixada, alterada ou suprimida quando se revelar desproporcional ou inadequada, uma vez que não se configura como pretensão substancial, mas técnica processual coercitiva para a satisfação do direito material.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000928-76.2017.8.08.0059

RELATOR : SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

APELANTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

APELANTE : MUNICÍPIO DE FUNDÃO

ADVOGADO : PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADA : PRISCILA DE CASTRO MURAD

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de intervenção judicial na efetivação do direito à saúde, especificamente em relação à prescrição médica de fornecimento dos medicamentos “adrenalina auto-injetável 150mcg” e “imunoterapia subcutânea específica para formiga”, para grave quadro de anafilaxia à picada de formiga de Mirian Emanuelly Amaral da Silveira, à época do ajuizamento com 1 (um) ano e 8 (oito) meses.

A demanda foi proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Fundão.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou procedente a pretensão.

Irresignados, ambos os entes públicos interpuseram Apelações Cíveis, que passo a apreciar pela ordem de prejudicialidade das questões suscitadas.

1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA.

O Estado do Espírito Santo aduziu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento da demanda, uma vez que se trata de medicamento não padronizado no SUS.

Por seu turno, o Município de Fundão suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual sob o fundamento de que o medicamento objeto dos autos não possui registro na ANVISA, o que atrairia a incidência do Tema 500 do STF, e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal.

Entretanto, as assertivas não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que o Tema 500/STF não incide na hipótese dos autos, uma vez que, embora o objeto debatido no precedente seja medicamentos sem registro na ANVISA, o julgamento não abrange hipóteses em que o fármaco pleiteado possui autorização de importação, como no caso dos autos, em que se pretende a obtenção da adrenalina autoinjetável.

A adrenalina em sua forma autoinjetável é regularmente importada, com base Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 81/2008 da ANVISA.

Nessa hipótese, o caso se adequa ao Tema de Repercussão Geral 1.161, em cujo julgamento fora fixada a seguinte tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Quando do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.165.959, afetado ao rito da repercussão geral, foi definido que a tese relativa ao litisconsórcio necessário da União no caso de medicamento não registrado pela ANVISA é
afastada
quando houver autorização de importação, aliada à demonstração da hipossuficiência econômica do requerente. Nesse sentido, trago à colação trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes:

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado é claro ao indicar que o tema 1.161 difere-se dos temas 6 e 500, o que afasta a tese neste último fixada, no ponto em que consignado que "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Inclusive, o STF também já teve a oportunidade de se manifestar pelo afastamento da tese do Tema 500/STF ao tratar de caso em que se pretendia o fornecimento, pelo Poder Público, justamente da
adrenalina autoinjetável
, por criança que, também como no caso destes autos, possuía histórico de reações anafiláticas provocadas por insetos. Trago à colação trecho da decisão do Ministro Alexandre de Moraes no RE1364968/SP
1
:

Todavia, o Juízo de origem, em nova análise da matéria, refutou a retratação e manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 15):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de Retratação. Artigo 1.040, II do Código de Processo Civil. Acórdão que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo e deu parcial provimento à remessa necessária e negou provimento ao recurso da FESP, com observação. Julgamento do Tema 500 do C. Supremo Tribunal Federal.
Adrenalina Auto Injetável - “Epipen” 0,15mg ou 0,30mg
.
Inexistência de violação ao Tema 500 do C. Supremo Tribunal Federal. Epipen. Medicamento com autorização da ANVISA
. Julgamento do mérito do Tema 500 do C. Supremo Tribunal Federal. Caso diverso do paradigma. Acórdão que não fere o Tema 500 do C. Supremo Tribunal Federal. Acórdãos mantidos. Manutenção, em Juízo de retratação, do julgamento do reexame necessário e do recurso voluntário, de modo a ser remetido o recurso extraordinário ao C. STF, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil.”

É o relatório. Decido.

Preliminarmente,
cumpre registrar que realmente o Tema 500 não se ajusta à hipótese dos autos, pois, embora no referido precedente a matéria debatida diga respeito a medicamento sem registro na ANVISA, não abarca as hipóteses em que o fármaco pleiteado possui autorização especial de importação com regulamentação pela agência reguladora
, hipótese destes autos.

Portanto, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual por incidência do Tema 500 do STF.

No mesmo sentido em relação a preliminar de incompetência do Estado, fundamentada na alegação de que o medicamente não é padronizado pelo SUS.

O Supremo Tribunal Federal consagrou, no julgamento da repercussão geral relativa ao tema 793, a responsabilidade solidária dos entes federativos em relação à efetivação do direito à saúde, caracterizado pelo fornecimento de medicamentos e/ou insumos, além da realização de procedimentos médicos aos necessitados. Vejam:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

E, quanto a temática, sobretudo pelos embates que surgiram no país em decorrência da interpretação do julgamento do STF, o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
Incidente de Assunção de Competência
, recurso repetitivo relativo ao
Tema IAC 14
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1.

O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7.
Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8.
A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9.

As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11.
Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12.

Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte
.

13.

Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) a
s regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Peço
venia

para transcrever parte do voto do Eminente Relator do IAC acerca do assunto ora em cotejo:

Embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde,
essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles
.

Em outras palavras,
a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793,
afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
, por notória antinomia ontológica
.

(omissis
)

Vale dizer, até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Nessa quadra,
as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF.
A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022.

(
omissis
)

6) REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ENTE RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOBRIGADO

Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, inciso VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco.

Ademais,
o direito de os Estados e os Municípios buscarem, em relação à União, o ressarcimento do que houverem honrado a maior ou fora de sua competência administrativa também encontra amparo nos arts. 259, parágrafo único, e 285 do Código Civil de 2002
.

É certo, ainda, que
o art. 23 do Decreto n. 7.508/2011 prevê que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pactuarão nas respectivas Comissões Intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES
”.

Ainda que haja trâmites burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende do fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de mort
e.

Com efeito,
eventual ressarcimento que se fizer necessário poderá ser levado à discussão na seara administrativa ou por meio de ação judicial, não havendo aqui violação da coisa jugada, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federativos
.

Frise-se que quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que reconheça a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entender ser deste último o dever de custeio.

E a responsabilidade pelo pagamento pode ser definida posteriormente, administrativamente ou mesmo judicialmente.

A propósito, entendo que o fato de o ente público responsável pelo custeio não ter integrado o polo passivo da lide durante a fase de conhecimento da demanda de saúde não exclui a possibilidade de se exigir o ressarcimento posterior daquele.

Esta Corte já teve oportunidade de debater situação semelhante quando do exame do Tema Repetitivo n. 1.044 (REsp 1.823.402/PR), oportunidade em que foi fixada a tese de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/1991”.

Naquela ocasião, houve oposição de aclaratórios, em que foi apresentado o fundamento de que o Estado não poderia custear os honorários periciais na forma como constante da tese acima citada, justamente porque não teria integrado o polo passivo da lide.

O argumento, porém, foi rejeitado neste Tribunal Superior, com a seguinte motivação:
(
omissis
)

Entendo que raciocínio semelhante poderia ser empregado em relação aos casos em que se discutirá o futuro dever de custeio do medicamento/tratamento garantido judicialmente
.

(
omissis
)

Se, de um lado, há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida
.
- [grifos não originais]

Após o referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão, referendada pelo Plenário, no âmbito do Tema 1.234, que trata da competência para julgamento das demandas afetas ao fornecimento de medicamento não padronizado, com a adoção de parâmetros para os respectivos julgamentos dos litígios correlatos. Senão vejamos o que restou definido:

Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5.
Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos
sem sentença prolatada
; diferentemente,
os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.

(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

No caso em apreço, considerando que a sentença foi prolatada em 2020, prevalece a determinação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que permanece a competência da Justiça Estadual para o processamento da demanda.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE.

O fornecimento do tratamento médico pleiteado alinha-se perfeitamente ao direito à saúde consagrado na Constituição Federal, bem como ao entendimento consolidado nos Tribunais.

Conforme os documentos acostados aos autos, restou plenamente comprovada a necessidade e essencialidade do tratamento da grave condição da criança representada pelo Ministério Público Estadual, sob pena de perecimento do bem jurídico tutelado, qual seja, a sua vida.

Explico.

Em verdade, quanto ao tema central, não há muito o que dizer sobre a controvérsia.

Não se discute mais o dever do Estado, por qualquer de suas unidades federativas, em assegurar a saúde de todos, principalmente quando a pretensão se funda no mínimo existencial.

De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito à saúde é dever público e deve ser assegurado com absoluta prioridade às
crianças
, adolescentes e
idosos
, sendo legítima a pretensão por tratamentos médicos quando há a impossibilidade de a parte custeá-lo
2
.

De fato, a Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja,
propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças
, inclusive com o fornecimento de medicamentos.

Incumbe ao Poder Judiciário, portanto, após ser invocado, assegurar ao jurisdicionado o cumprimento imediato da norma constitucional, deferindo o fornecimento do medicamento prescrito
3
.

A Carta da República, dispondo sobre Direitos e Garantias Fundamentais, entre outros, assegura o direito
à saúde
, proteção à infância, assistência aos desamparados, trabalho, educação, lazer, segurança, previdência social, etc. (art. 6.º, caput).

Além disso, ao tratar da Seguridade Social, no Capítulo II do Título referente a Ordem Social, estabelece expressamente ser a saúde direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF/88), sem qualquer limitação ou restrição.

Também por disposição constitucional, é da competência comum de todos os entes federativos (União, Estados e Municípios)
“
cuidar da saúde e assistência pública
,
da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (art. 23, II, da C.F.).

Assim sendo, o não fornecimento, pelo Poder Público, de um medicamento ou tratamento de saúde à pessoa carente, quando obrigado a realizar uma prestação integral e universal, configura-se desrespeito direto à Constituição Federal. Dessa forma, cumpre ao Poder Judiciário assegurar ao jurisdicionado o cumprimento imediato da norma constitucional, deferindo, se for o caso, o fornecimento do tratamento médico prescrito.

Pois bem.

Conforme analisado em tópico preliminar, não obstante os arrazoados expendidos pelos Apelantes neste ponto, a hipótese dos autos não comporta o tratamento dado pelo Tema 500 do STF, pois, embora no referido precedente a matéria debatida diga respeito a medicamento sem registro na ANVISA, não abarca as hipóteses em que o fármaco pleiteado possui autorização especial de importação com regulamentação pela agência reguladora, como no caso dos autos.

Como visto, a forma autoinjetável da adrenalina é regularmente importada, com base RDC nº 81/2008 da ANVISA.

Especificamente para estas hipóteses, quando da definição do Tema 1.161, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.165.959, o STF fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais,
medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária
,
desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente,

a imprescindibilidade clínica do tratamento,

e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
.”

No caso em análise, consta dos autos prova suficiente para o acolhimento da pretensão.

A imprescindibilidade da medicação está suficientemente demonstrada por meio dos relatórios médicos acostados aos autos, porquanto a criança é portadora de anafilaxia ao veneno de insetos, necessitando portar o medicamento para utilização em caso de crise alérgica aguda.

Ainda mais porque, conforme exposto na inicial, a criança é filha de pais ciganos e está frequentemente exposta a formigas em virtude da moradia em barracas e hábitos de vida. O fato de ter apresentado duas reações anafiláticas em um intervalo de apenas três meses demonstra a necessidade extrema do caso.

A alergista responsável pela emissão dos laudos juntados à inicial atestou, no formulário para prescrição de medicamentos, que “
a adrenalina é o único fármaco capaz de reverter o choque anafilático
” (fls. 24/25).

Ainda, das circunstâncias do caso destacadas acima, ressoa evidente a necessidade da adrenalina em sua forma autoinjetável, uma vez que a criança está a todo tempo exposta a insetos, e que as diversas reações se apresentam muito rápido após uma picada.

No mesmo sentido o formulário para prescrição de medicamentos relativo à imunoterapia veneno-específica, atestada pela alergista responsável como “
o único tratamento preventivo capaz de evitar reações anafilátivas induzidas por ferroadas de formigas
” (fls. 26/27).

Ressalto, ainda, que o Parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NAT (fls. 48/58) não infirma a imprescindibilidade dos medicamentos no caso. Na verdade, a conclusão do Parecer é justamente no sentido de que os medicamentos são adequados para a condição da criança, ressalvando-se, tão somente, a questão afeta à não padronização pelo SUS.

Outrossim, é incontroversa nos autos a incapacidade econômica dos responsáveis pela criança para custear os medicamentos.

Importante, apenas, esclarecer que a decisão
não

é uma imposição do Poder Judiciário, que não irá – nem pode – substituir as relevantes funções de gestão administrativa do Poder Executivo.

Na verdade, trata-se de um
diálogo

constante que deve haver entre as instituições para a concretização dos direitos fundamentais.

De qualquer forma, a concessão do tratamento médico pleiteado é plenamente justificada.

Veja que o fornecimento de um medicamento ou a concessão de um tratamento médico não estão sujeitos à conveniência administrativa ou à oportunidade de execução de gastos públicos. Constitui norma constitucional a ser imediatamente efetivada.

Nestes termos, comprovada a necessidade do tratamento, o Poder Público responsável pelo dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, deve fornecê-lo imediatamente.

Portanto, não há como modificar a sentença quanto ao capítulo principal, que aplicou com presteza o entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

Há apenas uma ressalva a fazer quanto à pretensão do ente Municipal de direcionamento da obrigação pela autoridade judicial.

Como visto na análise preliminar, no julgamento da repercussão geral relativa ao Tema 793, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
.
Veja-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Como se verifica, no referido julgamento, ficou ressalvado o dever de a autoridade judicial
direcionar
o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Porém, remanesce a
responsabilidade solidária

entre os entes da federação, e somente cumpre à autoridade judicial
direcionar o cumprimento da obrigação
, segundo as normas de competência do SUS.

No entanto, que no tocante à repartição de competências, segundo os critérios do SUS, a pretensão do Município de direcionamento da obrigação a um ou outro ente resta prejudicada, na medida em que a obrigação foi
assumida e cumprida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não subsistindo, portanto, a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação
in casu
.

3. DA MULTA.

O ente público municipal Apelante arguiu, também, pelo afastamento das
astreintes
fixadas, em razão dos entraves burocráticos para fornecimento dos medicamentos objeto da demanda na origem.

Na r. sentença, o d. juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para, dentre outros termos, “
tornar
exigível a multa cominatória arbitrada às f. 108-119, cujo valor deverá ser apurado pela Contadoria do Juizo
”.

A decisão de fls. 108/119, por seu turno, determinou nova intimação dos entes públicos para
fornecimento
dos medicamentos
em prazo não superior a 15 (quinze) dias
,
sob pena de multa
no valor único de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Consoante pode-se verificar de fl. 120, o ente Estadual foi intimado desta decisão em
01.03.2018
.

À fl. 180 consta o e-mail, datado de 06.03.2018, enviado pela Secretaria de Estado da Saúde para a Vara Única de Fundão para informar que os medicamentos foram encaminhados para a Farmácia Cidadã da Serra. O recibo dos medicamentos assinado pela genitora da criança consta de fl. 197-v e acusa a data de entrega ainda em
07.03.2018
.

Portanto, em relação à data da determinação de intimação dos entes para cumprimento e à data de entrega dos medicamentos, não há que se falar em descumprimento, e, por conseguinte, em exigibilidade da multa arbitrada.

Embora o Ministério Público tenha se manifestado nos autos pela intempestividade da entrega do medicamento “imunoterapia subcutânea específica para formiga”, também não vejo motivos para exigir a multa por descumprimento neste particular.

Como se sabe, a multa (
astreinte
) prevista no artigo 537, do CPC tem a finalidade de exercer
pressão psicológica

para impor o cumprimento da decisão judicial, ou seja, é uma técnica de execução por coerção.

Destarte, a cominação da referida penalidade
não pode ter natureza indenizatória
(perdas e danos) ou punitiva. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno assevera:

A multa não ter caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória) (In: MARCATO, Antônio Carlos (Coord.).
Código de Processo Civil Interpretado
, 3. ed., p. 1474).

É inadmissível que se imponha ao devedor uma oneração a propiciar verdadeiro enriquecimento sem causa ao credor que, efetivamente, pretende o cumprimento da
obrigação
e não a satisfação pecuniária estabelecida.

No caso em tela, a medida coercitiva
cumpriu integralmente

sua função, isto é, forneceu os medicamentos requeridos nos exatos termos requerido nos autos. Nesse contexto, cumprida a ordem judicial, não há mais fundamento a ensejar a cobrança
da multa fixada
.

Importante, pois, destacar que embora o medicamento “imunoterapia subcutânea específica para formiga” tenha sido devolvido em um primeiro momento, em razão do não atendimento à marca solicitada, logo após foi aberto novo processo de compra para aquisição do medicamento com marca específica, que foi devidamente entregue à representante da criança, conforme recibo de fl. 222.

O fornecimento de ambos os medicamentos solicitados foi comprovado mesmo após a prolação da sentença, nos termos em que requeridos (fls. 249/250).

Além disso, não há nos autos a demonstração de prejuízo à saúde da criança, de maneira que a dispensação dos medicamentos foi realizada satisfatoriamente.

Insta enfatizar que o escopo do processo é obter o bem jurídico tutelado e não a
astreinte
, que não se confunde com eventual indenização. Se o bem jurídico foi obtido, não há razão para incidência de
astreinte
. Caso a parte tenha sofrido lesão pelo atraso, poderá pleitear perdas e danos. Mas a
astreinte

não tem essa função
, qual seja, a função indenizatória.

Registro, portanto, que se os representantes da criança (ou o Ministério Público) entenderem pela existência de algum prejuízo, advindo da conduta dos Apelantes,
poderão pleitear indenização por perdas e danos em demanda própria.

Assim, face ao cumprimento da prestação pelos Apelantes, vejo por bem afastar a exigibilidade das
astreintes
,
sobretudo porque a multa não possui natureza indenizatória, tampouco punitiva.

4. DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somete para afastar a exigibilidade da multa cominatória arbitrada às fls. 108-119 mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
RE 1364968/SP; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 14/02/2022 Publicação: 17/02/2022

2
Nesse sentido, o STJ:
AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008; REsp 878.705/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05.10.2006, DJ 18.10.2006 p. 237.]

3
Essa atuação ampliativa do papel do estado (especialmente do poder judiciário) consolida o paradigma de estado característico da pós-modernidade resumido com maestria pelo ilustre professor das arcadas Dalmo de Abreu Dallari, no qual:
“
[...] uma das conseqüências disso foi a ampliação do papel político e social do estado, que deixou de apenas o protetor da liberdade e dos direitos para assumir um papel ativo na criação e condições
para efetivação dos direitos
. Desse modo, foram rompidas as barreiras que limitavam as ações do estado em nome da proteção dos direitos individuais. (...) o judiciário passou a ser muito mais do que um garantidor do respeito à legalidade estrita, para ser,
em muitos casos, um complementador das normas constitucionais, visando dar-lhes efetividade
. (Dallari, Dalmo de Abreu, 1931 – Elementos de Teoria Geral do Estado. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 1999 p.204)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)